Tribunal: STF
Processo: Rcl 51059
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação proposta pela URBS – Urbanização de Curitiba S/A contra: (i) Acórdão em Agravo de Instrumento n. Recurso: 26415- 04.2020.8.16.0000 de relatoria do Exmo. Desembargador Dr. Domingos Thadeu Ribeiro da Fonseca (DOC 38); (ii) Acórdão de Embargos de Declaração proferido pela 10ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná nos autos de Agravo de Instrumento de 26415-04.2020.8.16.0000-ED 2 de relatoria do mesmo Desembargador Domingos Thadeu Ribeiro da Fonseca (DOC 40) e (iii) Decisão de seq. 37 que não acolheu os requerimentos da ora peticionária de aplicação do precedente invocado (Reclamação 47.271, que teve como base as ADPF’s 387 e 556 – DOC 37), que teriam violado a autoridade das decisões desta SUPREMA CORTE na ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES) e na ADPF 556 (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA).



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (doc. 1, fls. 6/8):



    A violação às ADPF’s 387 e 556 teve origem nos autos de Recurso de Agravo de Instrumento (nº. 26415-04.2020.8.16.0000), interposto em data de 25.05.2020, em que a URBS se insurgiu face a decisão de origem que consignou que esta entidade não teria efetuado o pagamento voluntário do débito, do qual deveriam incidir os encargos previstos no art. 523, §1º do CPC. A ora peticionária, no aludido recurso, defende que esta teria cumprido espontaneamente o julgado após homologação dos cálculos elaborados pelo contador, não havendo que se falar em incidência de multa e de novos honorários advocatícios. 



    Ocorre que em 14.07.2021, em momento anterior ao julgamento do Agravo de Instrumento interposto, a URBS informou fato novo ao Juízo (10ª Câmara Cível do TJPR), qual seja, o julgamento, por esse C. STF, da Reclamação Constitucional 47.271 (DOC 07), julgada em 13.05.2021, em que o d. Ministro Alexandre de Moraes entendeu que a URBS, por se tratar de sociedade de economia mista que presta serviços públicos essenciais em caráter exclusivo, não concorrencial e sem divisão de dividendos, merece tratamento de Fazenda Pública, em especial, de submissão à sistemática de execução aplicável à Fazenda Pública, incluindo o emprego do regime de precatórios, aplicando-se a ratio decidendi das ADPF’s 387 e 556. 



    Assim, considerando que a URBS deve ser submetida à sistemática de execução aplicável à Fazenda Pública, a ora peticionária rogou pela aplicação das regras dos artigos 534 e 535 do CPC, e não aquelas previstas no art. 523 a 527 do CPC, como consta da decisão agravada, inclusive quanto ao regime de precatórios (Art. 100 da CF). Requereu ainda pela aplicabilidade do §2º do artigo 534 do CPC que determina expressamente que a multa prevista no artigo 523, §1º não se aplica à Fazenda Pública. E quanto ao pleito do exequente de incidência de novos honorários advocatícios, entendeu-se que igualmente não mereceria acolhida por falta de previsão legal e ante sua incompatibilidade com o regime de precatórios (conforme precedente: RE 679164 AgR). 



    No entanto, o TJPR não aplicou o precedente invocado (Reclamação 47.271), que teve como ratio decidendi as ADPF’s 387 e 556, sob o fundamento de que a decisão do STF naquela Reclamação teria sido proferida no âmbito dos autos 59-14.2007.8.16.0004 e seus efeitos não se estenderiam ao presente, além de consignar que a pretensão não fora submetida à apreciação do Juízo de origem de sorte que qualquer pronunciamento do TJPR configuraria supressão de instância. Quanto ao mérito do Agravo, julgou pelo desprovimento. 



    A URBS embargou da decisão aduzindo violação à razoabilidade e à segurança jurídica, uma vez que o valor dos encargos do art. 523 do CPC sobre o valor calculado pelo contador, sequer existia quando a URBS fez sua impugnação ao cálculo elaborado pela parte exequente, sendo absurda a incidência de encargos sobre cálculo que ainda não havia sido elaborado (de forma retroativa), resultando em enriquecimento sem causa em favor do credor. Rogou-se, ainda, pela aplicação da Reclamação 47.271, vez que apesar de ter efeitos apenas inter partes, esta fora julgada procedente porquanto o TJPR não havia adotado a ratio decidendi das ADPF’s 387 e 556, que consignam expressamente que ‘é aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial’, as quais rogou-se pela sua aplicação, vez que se trata de matéria de ordem pública, decidida em sede de controle concentrado de constitucionalidade, e que deveria ser reconhecida, inclusive, de ofício pelo Juízo (Art. 1022, II do CPC e art. 10, §3º da Lei 9.882/99), cujo descumprimento autoriza a propositura de Reclamação Constitucional (art. 13 da Lei 9.882/99). 



    (…)



    Desta forma, considerando que as decisões reclamadas/impugnadas impuseram à Reclamante o cumprimento de sentença nos moldes do art. 523 e seguintes do CPC, que é diverso daquele que deveria ter sido manejado para a execução do julgado, e que se está diante de matéria de ordem pública que reflete a supremacia do interesse público sobre o particular sendo, inclusive, objeto de controle concentrado de constitucionalidade (ADPF), de requisito procedimental de aplicação vinculante e obrigatória ao processo em curso, é plenamente cabível a presente medida, a qual visa a cassação das decisões reclamadas para garantir a observância de enunciado de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade (Art. 988, III do CPC), que, inclusive, já foi objeto de decisão (favorável) na Reclamação 47.271, as quais o Tribunal do Estado do Paraná insiste em não observar. 



    Ao final, requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, bem como a concessão de medida liminar para suspender o cumprimento de sentença. No mérito, requer seja julgada PROCEDENTE a RECLAMAÇÃO, nos termos do art. 992 do CPC e do art. 161, III, do RISTF, com o fito de cassar as decisões conforme art. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF (i) Acórdão em Agravo de Instrumento n. Recurso: 26415-04.2020.8.16.0000 de relatoria do Exmo. Desembargador Dr. Domingos Thadeu Ribeiro da Fonseca (DOC 38); (ii) Acórdão de Embargos de Declaração proferido pela 10ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná nos autos de Agravo de Instrumento de 26415- 04.2020.8.16.0000-ED 2 de relatoria do mesmo Desembargador Domingos Thadeu Ribeiro da Fonseca (DOC 40) e (iii) Decisão de seq. 37 que não acolheu os requerimentos da ora peticionária de aplicação do precedente invocado (Reclamação 47.271, que teve como base as ADPF’s 387 e 556 – doc 37), por patente afronta à autoridade das decisões proferidas por esta E. Suprema Corte nos julgamentos da ADPF 387/PI, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 23/3/2017 (DOC 05) e ADPF 556-RN, Rel. Ministra Cármen Lúcia, julgado em 14/02/2020 (DOC 06), o que não pode subsistir dada a adequação da URBS à aplicação do art. 100 da CF e ratio decidendi das ADPFs indicadas, conforme as razões de fato e de direito acima delineadas, determinando-se que sejam proferidas novas decisões com a observância do que decido por esta Corte nas ADPF´S apontadas, com o consequente prosseguimento do rito de cumprimento de sentença por meio dos arts. 534 e seguintes do CPC, o que implica na aplicação do procedimento dos precatórios e, em consequência, na não incidência dos encargos do §1º do art. 523 (por incompatibilidade) e, sucessivamente, em caso de entendimento pelo pagamento de eventuais honorários advocatícios, que este também se dê pelo regime de precatórios, ou por RPV, a depender do valor (fl. 34).



    É o relatório. Decido.



    DEFIRO a gratuidade de Justiça, pois não há elementos que possam afastar a presunção de insuficiência de recursos de que trata o § 3º do art. 99 do CPC/2015. 



    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem o art. 102, I, l, e o art. 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    Inicialmente, registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE em 10/12/2021. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Paraná, o processo encontra-se ativo, seguindo sua tramitação junto ao órgão jurisdicional impugnado.



    Os paradigmas de confronto invocados são os decididos por esta CORTE nas ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES) e ADPF 556 (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA).



    No caso, o Tribunal de origem, instado a se manisfestar sobre a questão debatida nos autos, afastou a pretensão da ora Reclamante no sentido da extinção da execução e não aplicação das regras do art. 523 do CPC à ora peticionária, a fim de compatibilizar a presente execução à Reclamação 47271 do STF (…) rogando-se que a determinação judicial para pagamento se dê na forma do art. 100 da Constituição Federal (doc. 36, fl. 5). Eis o teor do ato reclamado (doc. 39): 



    No mov. 35.1 a agravante comunica que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a reclamação nº 47271 “entendeu que a URBS, por se tratar de sociedade de economia mista que presta serviços públicos essenciais em caráter exclusivo, não concorrencial e sem divisão de dividendo, merece tratamento de Fazenda Pública, em especial, de submissão à sistemática de execução aplicável à Fazenda Pública”. O argumento de que se submete à sistemática de execução contra a Fazenda Pública, requereu o provimento do agravo para extinguir a execução, bem assim que o pagamento se dê na forma do art. 100 da CF.



    Primeiramente, é de observar que a decisão do Supremo Tribunal Federal foi proferida no âmbito dos autos sob º 59-14.2007.8.16.0004 e seus efeitos não se estendem ao presente.



    Ademais, a pretensão não fora submetida à apreciação do Juízo de origem, de sorte que, qualquer pronunciamento a respeito por esta Corte ensejaria inevitável supressão de instância, o que não se admite.



    Ocorre, porém, que o Juízo executório utilizou-se de premissa equivocada, pois a ora Reclamante é sociedade de economia mista municipal prestadora de serviço público essencial, cuja finalidade é a regulação, o gerenciamento, a operação, o planejamento e a fiscalização do sistema de transporte coletivo de passageiros do Município de Curitiba – PR, conforme o art. 2ª da Lei municipal 12.597/2008, que dispõe sobre a organização do sistema de transporte coletivo da cidade de Curitiba (doc. 24), – o que atrai a submissão à sistemática de execução aplicável à Fazenda Pública.



    Essa linha de raciocínio conduz, inevitavelmente, à conclusão de que, na presente hipótese, houve violação ao decidido na ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017), em virtude da prevalência do entendimento de que é aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial, conforme traduzido na ementa do julgado a seguir transcrita:



    Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Ato lesivo fundado em decisões de primeiro e de segundo graus do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região que determinaram bloqueio, penhora e liberação de valores oriundos da conta única do Estado do Piauí, para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI). 3. Conversão da análise do pedido de medida cautelar em julgamento de mérito. Ação devidamente instruída. Possibilidade. Precedentes. 4. É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Precedentes. 5. Ofensa aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, em especial ao da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), aos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes (art. 2º da CF) e ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF). 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente. (ADPF 387, Rel. Min. GILMAR MENDES)



    Ora, conforme consignei em meu voto, na ocasião do julgamento da ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES), se nem ao próprio Poder Executivo é dado remanejar receitas públicas ao seu livre arbítrio, quanto mais se mostra temerário que o Poder Judiciário o faça, pois lhe falta possibilidade institucional para avaliar os impactos desses bloqueios e sequestros de verbas sobre a atividade administrativa e a programação financeira do ente. Dessa forma, a decisão impugnada na presente reclamação, também, afigura-se lesiva ao preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, CF), ao princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, CF) e ao princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175).



    Nessas circunstâncias, em que o juízo reclamado determinou o prosseguimento da execução em face da sociedade de economia mista municipal prestadora de serviço público essencial, ora Reclamante, sem à submissão ao regime constitucional de precatórios, há evidente ofensa aos paradigmas de confronto indicados. 



    Nesse sentido, cito precedente da 1ª Turma desta CORTE, em caso análogo ao presente caso: 



    Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NOS JULGAMENTOS DA ADPF 387 E DA ADPF 437. APLICAÇÃO DO REGIME DE PRECATÓRIOS ÀS SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA E EMPRESAS PÚBLICAS PRESTADORAS DE SERVIÇO PÚBLICO DE NATUREZA NÃO CONCORRENCIAL. RECURSO DE AGRAVO PROVIDO. 1. A EMATER-RIO é empresa pública prestadora de serviço público essencial de natureza não concorrencial, cuja finalidade é a prestação de serviço de assistência técnica e extensão rural gratuitas, a benefício dos pequenos e médios produtores, aos trabalhadores rurais, suas famílias e suas organizações o que atrai a submissão à sistemática de execução aplicável à Fazenda Pública. 2. Essa linha de raciocínio conduz, inevitavelmente, à conclusão de que, na presente hipótese, houve violação ao decidido nas ADPF 437 (Rel. Min. ROSA WEBER) e ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES), porque prevalece o entendimento de que é aplicável o regime de precatórios às empresas públicas e sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. 3. Na mesma linha de entendimento, destaque-se os seguintes precedentes de ambas as Turmas desta CORTE: Rcl 41.420 AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Red. p/ Acórdão: LUIZ F UX, Primeira Turma, julgado em 15/9/2020; e Rcl 40.402 AgR-ED, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 11/11/2020. 4. Recurso de agravo a que se dá provimento. (Rcl 43290 AgR, Relator MARCO AURÉLIO, Relator p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 10/2/2021). 



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma sejam cassados os atos reclamados, e, consequentemente, determino que a Reclamante seja submetida à sistemática de execução aplicável à Fazenda Pública. 



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de dezembro de 2021.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente